Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Se a decisão agravada fixou honorários, são cabíveis honorários recursais na hipótese de não provimento do agravo de instrumento.
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para fixar honorários recursais em 2% sobre o excesso decotado, a serem somados aos honorários fixados na decisão agravada.